Tribunal: STF
Processo: Rcl 62442
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP), contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do referido Estado, que, ao negar efeito suspensivo ao recurso de apelação, permitiu a desocupação de moradia coletiva, sem a devida observância das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF. 



    A reclamante afirma, nos termos da reclamação:



    “Proferida sentença de improcedência da ação, às fls. 1557-1567, afastando-se audiência de instrução, compreendendo o juízo que o conjunto probatório já estaria apto à solução da lide. No mérito, entendeu o juízo se tratar de ocupação irregular de área pública; que ocupações posteriores a 22 de dezembro de 2016, não se aplica a Medida Provisória 2.220/2001, quanto a a concessão de uso especial para fins de moradia em imóvel público, e não conferir aos autores a legitimação fundiária, instrumento capaz de promover a Regularização Fundiária Urbana aplicável aos núcleos informais existente até 22 de dezembro de 2016. Determinando-se, por fim, a demolição de todas as construções ilegais existentes no local, no prazo de 10 (dez) dias.



    Contra a sentença foi interposto recurso de Apelação pelos autores (fls. 1583- 1607), recebido apenas no efeito devolutivo, autorizando assim execução provisória da sentença (fls. 1614-1618)



    Os moradores procuraram o Núcleo de Habitação solicitando a intervenção da Defensoria Pública no feito, no dia 11/09/23. Foi então protocolado pedido de suspensão da ordem de desocupação em virtude da falta de intimação da Defensoria perante o juízo a quo, até o momento tal pedido não foi apreciado.” (doc. eletrônico 1, pp. 3 e 4)



    Ao final, requer:



    “O deferimento de liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do reclamado, para suspender o cumprimento da desocupação, determinado o encaminhamento dos autos em epígrafe ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos, nos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828- Distrito Federal.



    [...]



    A confirmação da liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação até a realização pelo Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP), de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse;” (doc. eletrônico 1, p. 14)



    A medida liminar foi deferida (doc. eletrônico 6).



    O juízo reclamado prestou informações (docs. eletrônicos 7 e 16). Na oportunidade, foi juntado laudo no sentido de que a área em questão apresenta alta probabilidade de deslizamento, o que acarreta risco de vida aos moradores.



    Diante da provável existência de risco de vida e da saúde aos moradores, informação que ainda não tinha sido trazida aos autos, determinei que a DPESP e o Município de Ubatuba apresentassem manifestações a respeito (doc. eletrônico 23).



    O Município de Ubatuba/SP prestou informações no sentido de ter cadastrado as famílias no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e da existência do alto risco do imóvel ocupado:



    “12) Em cumprimento aos termos do quanto questionado, a respeito do cumprimento das determinações da Lei 12.340/10, bem como das medidas que foram tomadas para atenuar os riscos dos moradores, informamos que a Defesa Civil esteve no local por diversas vezes para análise das construções existentes, e nestes termos relatando que o local se encontra em alto risco, possuindo diversos taludes de corte, taludes de aterro, estruturas rochosas instáveis, entre outras condições que colocam todos os moradores e suas construções em risco.



    [...]



    17) Informam ainda que 17 famílias se mudaram a pedido, sendo que 05 foram levadas para outros municípios (Pindamonhangaba, Taubaté e Aparecida), 01 irá para Goiânia e outras 11 famílias foram levadas com seus objetos, animais e pertences pessoais para outro endereço no próprio Município de Ubatuba, conforme comprova com o relatório que segue anexo. 18) E neste sentido o Município continua a dar o apoio e o suporte necessário aos ocupantes que ainda estão no local, oferecendo ajuda para mudança para outras localidades que forem por eles indicadas, tudo enquanto aguarda a finalização do desfecho das decisões judiciais.” (doc. eletrônico 32, p. 5)



    A DPESP, por sua vez, apresentou informação de que, no próprio laudo trazido pelo juiz de primeiro grau, existiriam recomendações técnicas direcionadas à mitigação do risco. Além disso, não houve a apresentação de alternativas habitacionais pelo Município e que o risco foi agravado por implosões perpetradas por terceiros para a construção de loteamento, em área contígua. Transcrevo:



    “[...]



    Além das remoções, observa-se que consta do parecer recomendações técnicas direcionadas à mitigação do risco, e.g, realização de adequação do esgotamento sanitário e manejo de águas superficiais, obras de contenção dos taludes e monitoramento dos processos geológicos e evolução das evidências de movimentação existentes. Dessa forma, sendo o caso de executar as recomendações, impõe-se a observância integral e não apenas no que diz respeito à remoção das famílias vulneráveis.



    [...]



    Conclui-se que o regramento legal subordina a remoção ao atendimento do direito à moradia adequada dos moradores das áreas afetadas. Significa dizer que a obrigação do Município abrange a inserção destes moradores em programas habitacionais definitivos, ou seja, moradia digna definitiva, sob pena de violação do mínimo existencial relativos ao direito à moradia (artigo 6º, CF/88) dos ocupantes do Morro do Fórum.



    [...]



    Sem embargo, insta consignar que, na data de hoje, 09 de outubro de 2023, a equipe da Defensoria Pública do Estado de São Paulo esteve no local dos fatos, ocasião em que dialogou com os ocupantes e constatou, in loco, graves indícios de que a obra relativa ao Loteamento Jardim Tropical, contígua à ocupação e localizada na base do Morro do Fórum, está causando múltiplos e drásticos impactos socioambientais, os quais estariam, em realidade, diretamente relacionados à criação ou incremento de risco sobre a área.



    [...]



    De acordo com os ocupantes, as obras do empreendimento têm realizado diuturnas implosões sobre as rochas localizadas na vertente do Morro, avançando sobre a área de ocupação:



    [...]” (doc. eletrônico 29. pp. 2-5)



    Houve a apresentação de contestação pelo Município de Ubatuba, que insistiu no risco de deslizamentos no local e relatou que houve falecimento de uma criança em fevereiro de 2023:



    “14. Entretanto, o que restou omitido pelo reclamante é de que a área, como um todo, apresenta risco aos habitantes que nela se encontram, com extensos laudos apresentados pelo Ministério Público Estadual e também pela Defesa Civil Municipal. Cabe ressaltar que é de notório conhecimento que houve o falecimento de uma criança em deslizamento naquele mesmo local, em época não muito anterior à presente (Fevereiro/2023). Ou seja, com todo o respeito à decisões contrárias, mas o real perigo na demora (periculum in mora) não se encontra na demolição e realocação das famílias, e sim na sua manutenção no local, já que aquilo que pretendem coloca em risco sua própria segurança, saúde e bem estar dos conviventes.” (doc. eletrônico 50, p. 4, grifei)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamante sustenta que o Juiz de primeiro grau, no procedimento para a desocupação do imóvel, deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, em decisão referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:  



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)  



    Porém, como se verifica na primeira decisão liminar do Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADPF 828/DF (doc. eletrônico 303, p. 8, daqueles autos), há expressa exclusão do caso em análise (risco de vida e saúde dos moradores) do âmbito de abrangência da suspensão das desocupações determinada por esta Suprema Corte:   



    “[...] 



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    [...]”  



    O art. 3º B da Lei n. 12.340/2010, por outro lado, não prevê a existência de audiências Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse - GAORP ou de órgão semelhante:  



    “Art. 3º-B.  Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



    § 1o  A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos:     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia.      (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)



    § 2o  Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área.     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)  



    § 3o  Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social.     (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012).”



    No documento eletrônico 11, há laudo elaborado pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), a pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), no sentido de que a maior parte da área ocupada apresenta alto risco de deslizamento, o que pode acarretar risco de vida aos moradores:



    “Por solicitação do Ministério Público, o IPA realizou vistoria técnica de ocupação residencial instalada no Morro da Estufa com o objetivo de subsidiar a adoção de providências pelo Ministério Público no Inquérito Civil nº 14.0464.0000188/2021. Estudos regionais mostram que na área predominam baixa a média suscetibilidade/perigo de movimentos de massa. O mapeamento e a setorização da área resultou em um total de 18 setores. Os setores e risco Muito alto (R4) representam 11 setores com área de 13.900 m2, ou 23% da área setorizada. Seis setores apresentam risco Médio (R2) com área de 38.100 m2 ou 62% da área e um setor de risco Baixo (R1) com área de 9.000m2 ou 15% da área. Quanto as moradias, foram identificadas um total de 159, dentre as quais 68 (43%) estão em um contexto de risco Muito Alto (R4), 58 (53%) moradias em risco Médio (R2) e 06 (4%) moradias em risco Baixo (R1). [...] Os principais fatores indutores dos processos perigosos incluem: presença de taludes de corte e paredes rochosas com a presença de cicatrizes de escorregamentos pretéritos, ocorrência de blocos e matações soltos na meia encosta com alta probabilidade de rolamento, queda e desplacamento, localização das moradias nas áreas de atingimento dos referidos processos. Às situações perigosas soma-se uma vulnerabilidade das moradias extremamente alta com baixo a muito baixo padrão construtivo, baseado na utilização de material inadequado (moradias de madeira).” (doc. eletrônico 3, 11, p. 3, grifei)”



    No mesmo sentido, pelo risco de vida e à saúde dos moradores do imóvel ocupado, o parecer elaborado pela Defesa Civil do Município de Ubatuba:



    “Os representantes da Defesa Civil estiveram no local possibilitando assim de forma minuciosa de todas as residências e estruturação do bairro, onde foi constatado que o local se encontra em ALTO RISCO possuindo diversos taludes de corte, taludes de aterro, estruturas rochosas instáveis entre outras condições que colocam todos os moradores e suas residências em risco.” (doc. eletrônico 39, p. 2, grifos no original).



    O risco de vida, à saúde e segurança dos moradores, então, está suficientemente comprovado nos autos, no que se conclui que a desocupação do imóvel, determinada pelo juiz de primeiro grau, não afronta a decisão vinculante proferida na ADPF 828/DF.



    Pelo contrário, o risco de deslizamentos de terras, em especial com o início das estações mais chuvosas, deve ser considerado em favor da manutenção da desocupação determinada pelo juiz de primeiro grau. Há informação de que uma criança já morreu, por deslizamento de terra no local, em fevereiro de 2023 (doc. eletrônico 50, p. 14). 



    Portanto, diante dos aspectos fáticos trazidos aos autos, a desocupação do imóvel em questão não implica em descumprimento da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, pelos documentos dos autos, a desocupação está expressamente justificada pelo risco de vida aos próprios moradores. Transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADPF 828. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. O ato reclamado julgou procedente pedido de reintegração de posse ao fundamento de o imóvel em disputa estar situado em área de risco. O provimento cautelar formalizado na ADPF 828 admite a reintegração de posse em tal hipótese, nada obstante o estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia de covid-19. 2. Dissentir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 54842 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/11/2022, grifei)  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828-MC. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAMINAR CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A autoridade reclamada procedeu em conformidade às condicionantes estabelecidas na medida cautelar concedida na ADPF 828, não se vislumbrando qualquer ofensa à ação paradigmática, motivo pelo qual é inviável esta reclamação. 2. No que se refere ao risco estrutural da ocupação, havendo provas periciais em sentidos opostos, não compete, na via reclamatória, decidir qual dos laudos deve se sobressair, porque “inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório” (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022). 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 53.861 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  19/8/2022, grifei)  



    No mesmo sentido: Rcl 52.685 MC-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/5/2022; Rcl 49.492/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/9/202; Rcl 56.041/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/10/2022; Rcl 54.666 MC/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 14/9/2022.



    Por oportuno, em contestação do Município de Ubatuba, também está noticiado nos autos que o Poder Público necessita agir para evitar a consolidação e o incremento de ocupações irregulares, o que não tem sido possível pelo simples embargo do local. Transcrevo: 



    “15. Além disso, o núcleo está longe de ser consolidado, já que extremamente recente (2020), e com construções novas e/ou em fase de edificação ou ampliação, o que vem sendo plenamente comprovado naqueles autos iniciais, peças as quais também já se encontram juntadas ao presente. Além disso, ficou consignado no Parecer Técnico IPA-NGGRMA31082023-MP-Ubatuba que as edificações existentes “são precárias e apresentam baixo a muito baixo padrão construtivo, envolvendo edificações de madeira, papelão, além de outros materiais construtivos inadequados. As moradias de alvenaria são raras e, quando ocorrem, predominantemente não apresentam estruturas (pilares, vigas e amarrações). Predominam, assim, moradias de vulnerabilidade muito alta, com muito baixa capacidade de resistir ao impacto de eventos geológicos”. (fl. 1687 dos autos principais).



    16. Ou seja, não só encontra-se em fase de instauração, como também em ampliação, do qual nem a ordem judicial para congelamento e as constantes fiscalizações e ações administrativas foram capazes de coibir. Isso porquê nem os próprios moradores auxiliam as medidas de congelamento do local, suportando e permitindo que novas construções se instalem, além de ampliarem as suas próprias construções.



    17. Além disso, ao contrário do que se espera mediante um embargo e congelamento de área, a situação continua a piorar, já que restou demonstrado nos autos principais que frequentemente novas construções vem sendo edificadas, e novas áreas vem sendo tomadas, além de ampliações nas construções já edificadas pelos já ocupantes. Ou seja, além de ignorarem a gravidade de seus atos frente a sua própria saúde e segurança, também agem em claro desrespeito às normas constitucionais e as ordens administrativas e judiciais.



    18. Diante de tal panorama, e com o fim do período pandêmico, se tratando a ocupação de crescimento desenfreado em área de extremo risco, foi a motivação do Exmo. Juiz de Direito, Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares, o qual deliberou em Sentença (Id. cf5dd1da), decisão essa controvertida pela reclamante, naqueles autos iniciais:” (doc. eletrônico 50, pp. 4-5, grifei).



    Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal não impediu a atuação do Poder Público para evitar a consolidação ou aumento de ocupações irregulares. Veja-se:  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe  7/3/2023, grifei).  



    Por fim, observo que as nulidades processuais arguidas pela DPESP em sua reclamação devem ser alegadas perante os tribunais locais. Não existe paradigma vinculante desta Suprema Corte na matéria que permita a procedência da reclamação. 



    É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em casos desse jaez, impõe a aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma de controle para o cabimento da reclamação. Confira-se:  



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046 (ARE nº 1.121.633-RG). Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da tese firmada no Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 45.060 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4/8/2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 41/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, inexistente, na espécie. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei - Rcl 53.791 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/10/2022)  



    Posto isso, revogo a medida liminar e julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Considerando a natureza da demanda, na qual a DPESP agiu como substituta processual, não há condenação em honorários (art. 87 da Lei n. 8.078/1990 e art. 17 da Lei n. 7.347/1985).



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.



    Intimem-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator